Tribunal: TJSP
Processo: 1011010-54.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Regresso. Sentença de improcedência. Insurgência do banco Requerente. NÃO CABIMENTO. Embora se tenha admitido, em hipóteses excepcionais, que a empresa que fornece as máquinas para transações bancárias fraudulentas (PagSeguro) ressarça o banco, deve haver prova inequívoca de que ela concorreu para o dano suportado pela vítima consumidora. Banco Requerente que, na hipótese, não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Regresso. Sentença de improcedência. Insurgência do banco Requerente. NÃO CABIMENTO. Embora se tenha admitido, em hipóteses excepcionais, que a empresa que fornece as máquinas para transações bancárias fraudulentas (PagSeguro) ressarça o banco, deve haver prova inequívoca de que ela concorreu para o dano suportado pela vítima consumidora. Banco Requerente que, na hipótese, não se desincumbiu do seu ônus da prova respectiva (CPC, art. 373, II). Correntista que não reconheceu a contratação do cartão de crédito junto ao banco, tampouco qualquer das transações realizadas por este meio. Fatura apresentada indica inúmeros lançamentos, na sua maior parte aparentemente não realizados com aparelhos da Requerida. Ausência de prova segura de que a 'PagSeguro' tenha concorrido para os danos que deram ensejo à indenização paga pelo banco à correntista em ação diversa. Ressarcimento indevido. SENTENÇA MANTIDA (RITJSP, art. 252) com majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11). RECURSO NÃO PROVIDO.